Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc... Ciente da petição de id. 66425675, em que terceiro interessado noticia a existência de ação de usucapião, em curso, do imóvel vindicado nos autos e pleiteia a suspensão da presente lide. Contudo, nada a prover, pois o processo já está incluído em pauta e as circunstâncias fáticas que envolvem o direito pleiteado na presente ação já foram consideradas na lavratura do voto. Ademais, cuida-se de terceiro que já pleiteou o ingresso na lide em primeira instância, pedido que restou indeferido pelo MM. Juiz. Portanto, mantenha-se o processo na pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator